Tribunal: TJPA
Processo: 0805415-95.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805415-95.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

AGRAVADO: AUTO POSTO PARAMAR LTDA, ALEX GOES DE SOUZA, VANESSA SOARES LOBATO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805415-95.2022.8.14.0000

EMBARGANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A

EMBARGADAS: AUTO POSTO PARAMAR LTDA E OUTROS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. TRECHO DO ACÓRDÃO QUE AFIRMA QUE A DECISÃO DE PISO AGRAVADA TERIA CONCEDIDO A TUTELA PROVISÓRIA PRETENDIDA. ERRO EXISTENTE. SUPRESSÃO DA PALAVRA ‘’NÃO’’ NA REFERIDA FRASE. EMBARGOS ACEITOS, APLICANDO-SE OS EFEITOS INFRIGENTES PARA SANAR O ERRO MATERIAL.

I – Vê-se que o acórdão equivocadamente declarou em certo trecho que a decisão interlocutória de piso agravada teria ‘’concedido’’ a tutela provisória pretendida;

II – No entanto, trata-se do exato oposto: a decisão interlocutória não concedeu a tutela provisória pretendida;

III – Pequeno erro da redação que não altera o sentido do voto, mas que deve ser sanado;

IV – Embargos conhecidos e aceitos, a fim de sanar o erro apontado.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805415-95.2022.8.14.0000

EMBARGANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A

EMBARGADAS: AUTO POSTO PARAMAR LTDA E OUTROS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A
em face de Acórdão que julgou o recurso de Agravo de Instrumento apresentado em face de
AUTO POSTO PARAMAR LTDA e OUTROS.

Eis a ementa do acórdão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. POSTO DE GASOLINA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLEITO DE ABSTENÇÃO DO USO DA MARCA DA RÉ. REQUISITOS IMPOSTOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL QUE SE FAZEM PRESENTES. ELEMENTOS VISUAIS DO AUTOR, QUE NÃO PODEM SER UTILIZADOS PELO AGRAVADO, VEZ QUE HOUVE DESCUMPRIMENTO E RESCISÃO CONTRATUAL. RISCO DE DESVIO DE CLIENTELA E PRÁTICA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (ID. 19274221).

Alega a embargante que o acórdão quedou em pequeno erro material. Nesse sentido, sustenta que a decisão colegiada teria informado em certo trecho que a tutela pretendida teria sido concedida em sede de piso. Todavia, afirma que a realidade do caso corresponde ao exato oposto disso (ID. 19448926).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 19701549).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805415-95.2022.8.14.0000

EMBARGANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A

EMBARGADAS: AUTO POSTO PARAMAR LTDA E OUTROS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os em bargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Novo Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

De plano, verifica-se que o acórdão embargado quedou no pequeno erro material afirmado. Nesse sentido, vê-se que em pequeno trecho do acórdão fora afirmado que a decisão de piso teria concedido a tutela pretendida. Nesse sentido, percebe-se que fora apenas suprimido a palavra ‘’não’’ da frase de sentido errôneo.

Vejamos, então, trecho do acórdão onde a contradição resta latente.

Neste ponto, procede totalmente a irresignação do Agravante,
devendo ser reformada a decisão que concedeu a tutela antecipada ao agravante
, no sentido de que o AUTOPOSTO PARAMAR LTDA seja impedido de se utilizar da marca Ipiranga e de seus equipamentos, determinando desde já, que promova a completa descaracterização do Posto de Serviço da Bandeira Ipiranga que consiste na marca, nome, combinação de cores e padrões visuais exclusivos da Ipiranga, pintando todos os locais assim identificados de branco e/ou retirando os elementos caracterizadores da marca, e que seja declarado que, em qualquer circunstância, a demandante fique desobrigada do fornecimento de produtos à demandada, que já não os adquire, e ainda seja concedida a ordem de abstenção do uso da marca da Ipiranga ao posto réu, sob pena de multa diária, determinando ainda a imediata reintegração dos bens em favor da demandante. Assim, conheço do Agravo de Instrumento, para julgá-lo TOTALMENTE PROCEDENTE. É como voto.

(grifo nosso) (ID. 19274221).

Desse modo, deve-se reformular o referido trecho do acórdão para que seja sanada o evidente erro material. Conforme a isso, deverá a parte do acórdão ser considerados pelo que segue:

Neste ponto, procede totalmente a irresignação do Agravante, devendo ser reformada a decisão que NÃO concedeu a tutela antecipada ao agravante (...).

Sanada a contradição, e por todo o exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e DOU-LHES PROVIMENTO, no sentido também de aplicar os efeitos infringentes para a correção do erro material.

Belém, de de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 14/11/2024